Tribunal: TJSP
Processo: 0000113-56.2013.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Cédula de crédito bancário – "BB Giro Empresa Flex" - Sentença de parcial procedência – Alegação de inépcia da peça vestibular, ante a ausência de juntada de documentos essenciais – Descabimento – Demanda instruída com contrato e demonstrativo de débito – Súmula 247 do STJ – Alegação de ilegitimidade passiva que não prevalece – Pleito alicerçado em obrigação

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Cédula de crédito bancário – "BB Giro Empresa Flex" - Sentença de parcial procedência – Alegação de inépcia da peça vestibular, ante a ausência de juntada de documentos essenciais – Descabimento – Demanda instruída com contrato e demonstrativo de débito – Súmula 247 do STJ – Alegação de ilegitimidade passiva que não prevalece – Pleito alicerçado em obrigação líquida e certa – Ausência de violação do artigo 821, do Código Civil - Natureza da relação contratual que exclui a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor - Crédito destinado ao fomento de atividade empresarial - Vulnerabilidade não manifesta – Comissão de permanência – Legalidade - Previsão contratual que, entretanto, não admite cumulação com juros remuneratórios, moratórios ou multa contratual (previstos na hipótese de inadimplência) e cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – Súmula 472 do STJ – Juros moratórios e multa afastados, sem prejuízo da limitação dos índices de incidência do encargo, tal como decidido – Providência que não constitui agravamento da situação dos devedores, tal como defendido – Repetição do indébito - Quantias exigidas a maior que devem ser objeto de devolução simples, porquanto, não caracterizada hipótese de má-fé - Súmula 159 do STF - Sentença mantida – Recurso desprovido.